Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de MARCOS WYLLIAN GRACIANO MARTINS, preso em flagrante no dia 16.7.2021, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 35, da Lei 11.343/2006. A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que ainda não teria encerrado a instrução criminal em curso contra o ora paciente. Aponta que, no momento da prisão em flagrante, não foi encontrado qualquer droga ou apetrecho na residência do paciente, nem mesmo resquício ou objeto que vinculasse seu envolvimento a suposta associação para o tráfico de entorpecentes. Sustenta que o excesso de prazo da prisão em flagrante é evidente, pois o paciente foi preso no dia 16.7.2021 e ainda aguarda o desfecho da instrução iniciada em 15.12.2021. Destaca que o processo está parado há alguns meses aguardando a juntada de laudos dos aparelhos telefônicos referentes à perícia requerida pelo Ministério Público. Assevera, nesse sentido, que a constrição ora apontada fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fato que contrariaria inúmeros preceitos legais. Requer seja concedida liminar, de modo a relaxar a prisão do ora paciente, colocando-o em liberdade. No mérito, pede que a liminar seja confirmada. Juntou documentos. Brevemente relatado, decido. No presente caso, apontam os autos que o ora paciente teria praticado em tese o crime de associação para o tráfico e, nessa empreitada criminosa, seria responsável pelo transporte da droga, mediante orientação de Kyan Vieira Rodrigues da Silva. Na busca e apreensão na residência do paciente, foram apreendidas máquinas de cartão de crédito, três aparelhos celulares, cartão de acesso a hotel, além de uma quantidade significativa de chips de telefones pós-pagos e um veículo BMW 320I VG71, cor preto, placa JIB-7195/DF. O impetrante alega que há excesso de prazo, pois o paciente está preso desde 16.7.2021, sendo que até a presente data não teria sido encerrada a instrução do feito, fato que redundaria em constrangimento ilegal ao direito de liberdade deste. Requer a concessão da liminar com o consequente alvará de soltura. No mérito, pede que a liminar seja confirmação da liminar e revogação da prisão. Com efeito, a liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Conforme indicam os documentos acostados, foi realizada a audiência de instrução e julgamento em 15.12.2021 e está pendente a confecção dos laudos dos aparelhos apreendidos pela Policia Civil do Distrito Federal. O Juízo de Primeiro Grau já oficiou duas vezes o Instituto de Criminalística para apresentação dos laudos pendentes. Na espécie, a verificação de eventual desídia ou retardamento injustificado da marcha procedimental demanda maiores informações, não despontando evidente dos documentos que instruem a impetração. Assim, ausente situação manifesta de constrangimento ilegal, DENEGO, por ora, o pedido liminar, devendo o feito ser melhor instruído com as devidas informações e opinião da d. Procuradoria de Justiça, ressaltando-se que, após esse mister, o pedido liminar poderá ser novamente aquilatado. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2022.